Tribunal: STF
Processo: HC 67661
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-14
Data de publicação: 1989-11-14

Ementa:
SENDO A DECISÃO CONDENATÓRIA ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI N. 7209-84,
QUE DEU NOVO CONTEUDO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL (INCISO III), NÃO
CONSTITUI ILEGALIDADE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO, PELO JUIZ, DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
HABEAS CORPUS QUE, NESSA PARTE, SE INDEFERE, DELE NÃO SE CONHECENDO
QUANTO AO FUNDAMENTO RESTANTE, ONDE NÃO SE APONTA COAÇÃO EMANADA DE
TRIBUNAL.